Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011063-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Intervenção de Terceiros, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (AGRAVANTE), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO EM FAVOR DO EXEQUENTE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – CRÉDITO DE TERCEIRO INSCRITO POSTERIORMENTE – MANUTENÇÃO DO DIREITO DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O interesse do credor da ação de execução, ora agravante, deve ser preservado em face de terceiro que, somente depois de procedido o ajuizamento da ação, a citação do devedor, penhora e depósito do bem e, ordem de avaliação, atravessou nos autos do processo, informação acerca de negócio efetivado em momento anterior, contudo, averbado na matrícula do imóvel muitos anos depois.

II - A insistência na alienação do bem anterior do bem, por insistência do executado, com base em documento que sequer foi apresentado nos autos, na origem, depois de toda a sequência de atos promovidos pelo exequente e pelo próprio Juízo, denota possível existência de fraude à execução, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCIO DA COSTA MARQUES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de no 1983-40.2018.811.0028, manejada em face de ANTONIO SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel anteriormente penhorado nos autos, além de indeferir o chamamento de terceiro para integrar a lide.

Para tanto, aduz o agravante que a fração de um imóvel penhorado nos autos da ação, em nome do agravado, ora devedor, foi maliciosamente dado em pagamento à terceiro que, ciente da anotação premonitória na matrícula do bem, incorreu em inequívoca fraude.

Alega que, reconhecida a flagrante fraude à execução, deve ter o bem imóvel adjudicado em seu nome, como forma de satisfazer o débito executado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, o agravante pretende reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de adjudicação de parte do imóvel penhorado nos autos, bem como, o pedido para que terceiro integre a lide e apresente documentação que comprove o negócio jurídico com o agravado, envolvendo o contrato de dação em pagamento averbado na matrícula do imóvel.

Consoante se infere da atenta leitura dos argumentos tecidos pelo recorrente, a parte entende que seus direitos sobre o respectivo imóvel penhorado nos autos, mais precisamente a porção de 25% do referido bem, deve prevalecer em relação ao crédito de qualquer terceiro, isso porque, antes da averbação da dação em pagamento do imóvel, averbada na matricula do imóvel pela empresa Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis Ltda, já havia sido efetivada averbação premonitória naquela matrícula, dando conta da existência da execução.

Assiste razão ao recorrente.

É que, consoante se infere dos autos do processo, após o ajuizamento da ação, no dia 04 de junho de 2018, foi procedida averbação premonitória sobre o imóvel de matrícula no 250, do CRI da Comarca de Poconé (id no 43457452 – pág. 2), dando conta da ação de execução promovida pelo exequente, ora agravante.

Poucos dias depois da averbação premonitória, foi procedida a penhora do imóvel, sendo efetivada a medida judicial por oficial de justiça competente, o qual fez constar o seguinte na certidão juntada nos autos do processo, in verbis:

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Junho do ano de 2.018
, Eu – Benedito Anselmo Rondon - Oficial de Justiça desta Comarca Poconé-Mt, em cumprimento ao respeitável mandado, extraído dos autos supra mencionado, PROCEDI A PENHORA de:

25% (vinte e cinco por cento) de um imóvel registrado no Cartório de Registro de imóveis desta cidade na matricula n. 250 onde esta edificado o Posto São Benedito na avenida Anibal de Toledo.

Feita penhora, nomeei Depositário do bem penhorado o Senhor Antônio Sebastião da Costa Marques.

E para constar, digitei o presente auto que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficial de justiça e o Fiel Depositário.

Benedito Anselmo Rondon

Of. de Justiça

Ocorre que, somente após essa sucessão de atos, é que foi protocolada a averbação na matrícula do imóvel penhorado, mais precisamente no dia 25 de julho de 2018, a dação em pagamento firmado entre o devedor e a empresa Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo, em hipoteca de segundo grau (id no 43457463 – Pág. 1).

Nesse particular, o interesse do credor da ação de execução, ora agravante, deve ser preservado em face de terceiro que, somente depois de procedido o ajuizamento da ação, a citação do devedor, penhora e depósito do bem e, ordem de avaliação, atravessou nos autos do processo, informação acerca de negócio efetivado em momento anterior, contudo, averbado na matrícula do imóvel muitos anos depois.

A insistência na alienação do bem anterior do bem, por insistência do executado, com base em documento que sequer foi apresentado nos autos, na origem, depois de toda a sequência de atos promovidos pelo exequente e pelo próprio Juízo, denota possível existência de fraude à execução, o que não se admite.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - FRAUDE À EXECUÇÃO - OCORRÊNCIA - ART. 828, §4o, DO CPC - APLICAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Comprovada a hipossuficiência financeira da parte, deve ser concedida à ela a gratuidade judiciária.
- A alienação de bem, após a averbação de ação de execução, caracteriza fraude à execução, nos termos do §4o, do art. 828 do CPC
.- Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.16.013064-3/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

Assim, a decisão de base deve ser reformada, com o propósito de permitir ao exequente, ora agravante, adjudicar o imóvel penhorado nos autos da execução, na porção de 25% do bem em questão, a rigor da própria decisão antes proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e manter a penhora de 25% do imóvel matriculado sob o no 250 do CRI da Comarca de Poconé, em favor do exequente, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020